Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. INFRUTÍFERAS. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.
2. Infrutíferas as pesquisas de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, mostra-se razoável e proporcional a penhora de bens que se encontrem na residência do executado, desde que possuam valor significativo e que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável. (art. 833, II, do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.